Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE. DESEMBARQUE DE TRANSPORTE COLETIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.

1. A caracterização da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, depende da verificação da presença dos requisitos da conduta, dano (patrimonial, moral ou estético) e da demonstração do nexo de causal entre a conduta e o dano causado, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa na atuação.

2. A empresa concessionária do serviço público de transporte de passageiros está submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva pela ocorrência de danos causados no exercício de suas atividades (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), cuja exclusão da incidência pode ocorrer nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo não se confunde com responsabilidade integral.

3. No caso concreto, o exame do caderno processual demonstra que a empresa concessionária do serviço de transportes agiu de forma e modo responsável, dentro dos estreitos limites definidos para sua margem de atuação e expectativa concernente ao serviço prestado, não havendo evidência que indique conduta realizada pelo motorista seja a causadora em si do ocorrido. Os elementos trazidos aos autos denotam que houve culpa exclusiva da vitima na ocorrência dos fatos narrados, configurada a causa excludente da responsabilidade civil objetiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.